Tribunal: STF
Processo: Pet 6533
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    1. Trata-se de procedimento em que homologado o acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e o ex-executivo do grupo Odebrecht, Fernando Migliaccio da Silva. 



    Na atual fase, o Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP submete a esta relatoria o pedido formulado pela defesa técnica do Colaborador, mediante o qual requer o arquivamento dos autos do procedimento de fiscalização das sanções, “com a devolução dos valores pagos a título de multa, sob a alegação de que as duas ações penais nas quais FERNANDO foi condenado foram anuladas pelo E. Superior Tribunal de Justiça” (e.Doc.159).



    Consentâneo com o noticiado nessas informações, o Colaborador foi intimado a comprovar o pagamento da pena de 100 (cem) dias-multa, reduzida ao mínimo legal, em harmonia com o acordo, fixada na sentença condenatória prolatada em uma das ações penais que lastrearam o processo de execução (AP n. 5039163-69.2018.4.04.7000/PR). Todavia, a defesa técnica apresentou objeção à sequência processual “porque foram anuladas ambas as ações penais nas quais o peticionário foi condenado e que dão esteio à execução” (e.Doc.162).



    Peticiona o Colaborador, em sequência e diretamente nos autos epigrafados (PET 6.533), para reforçar a pretensão de “urgente e necessário pedido de arquivamento dos autos da execução nº 5037346-04.2017.404.7000, em vista da anulação das ações penais e consequente inexistência de títulos executivos que lhe dariam esteio” (e.Doc.168).



    Contextualiza, inicialmente, “que, conforme amplamente documentado nestes autos, o peticionário tem adimplido fielmente com os termos do acordo de colaboração celebrado, seja colaborando em processos de conhecimento, investigações nacionais e internacionais, como testemunha ou como réu e, desde os idos de julho de 2019, na condição de executado, sempre cumpriu à risca com todas as prescrições legais e determinações jurisdicionais”.



    Relata, ainda, que já cumpriu os 3 (três) anos da pena de privativa de liberdade sem intercorrências, salvo o período de suspensão da prestação alternativa entre março de 2020 a fevereiro de 2022, em razão das portarias publicadas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, durante as medidas de emergência sanitária decorrentes da Covid-19.



    Explica, na sequência, que o processo de execução foi atuado em razão das sentenças condenatórias prolatadas nas ações penais abarcadas pelo Termo de Acordo de Colaboração Premiada homologado nestes autos, registradas com os ns. 5054932-88.2016.4.04.7000/PR e 5039163-69.2018.4.04.7000/PR. 



    Assere que já implementou os compromissos assumidos em sede de colaboração, mediante: “(i) o pagamento da multa civil indenizatória no valor de R$ 5 milhões, (ii) a quitação da multa penal da primeira condenação, (iii) o cumprimento de 1 ano de pena em regime fechado domiciliar, com monitoramento eletrônico; (iv) além de 2 anos em regime aberto diferenciado”.



    Na atual fase, porém, considera ilícita a sequência procedimental dos autos de execução penal, uma vez que “nos autos do 10º pedido de extensão na Reclamação n. 32081/PR, este Pretório Excelso declarou a incompetência dos Juízos Federal e Estadual nos feitos originários e determinou a remessa de ambas as ações penais ao Juízo Eleitoral, o que foi devidamente comunicado à E. JFPR, ao E. TRF4 e ao Col. STJ, onde tramitavam os feitos” (e.Doc.168). 



    Relata, ademais, que “o C. STJ decidiu (Resp. n. 1.898.917/PR) pela incompetência absoluta da Justiça Federal para processar a Ação Penal n. 5054932-88.2016.4.04.7000 – da qual advém a primeira condenação executada -, estendendo os efeitos da decisão aos demais corréus (entre eles, o peticionário)”, com a anulação dos atos decisórios e remessa dos respectivos autos à Justiça Eleitoral do Paraná (e.Doc.168). 



    Cita, no tocante à segunda condenação, a determinação do TRF da 4ª Região pela remessa dos autos do processo de conhecimento ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (e.Doc. 168) “para a realização de nova instrução processual e, por consequência, a baixa definitiva da apelação criminal em curso” . 



    Conclui, ao final, que “por terem sido declaradas nulas as condenações que sustentavam a execução criminal n. 5037346-04.2017.404.7000, não há outro caminho senão determinar-se o seu imediato arquivamento, por perda de objeto, em razão de ausência de título executivo que lhe dê esteio, como o consequente encerramento da fiscalização das condições do acordo de colaboração, a ser informada ao MM. Juízo Federal das Execuções Criminais de São Paulo, bem como expedido atestado de pena cumprida para eventual futura detração penal”. 



    Postula, ainda, a restituição dos direitos políticos, a suspensão dos efeitos da condenação previstos nos arts. 91 e 92 do CP, “eis que inexistente condenação criminal transitada em julgado”. 



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República salienta que os autos da execução penal unificada que hoje tramitam na Subseção Judiciária de São Paulo/SP não se confundem com o procedimento de fiscalização do acordo homologado nesta Corte, para, ao final, manifestar-se: “a) pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de arquivamento da Execução Penal n. 5037346-04.2017.4.04.7000, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo, bem como do pleito atinente à devolução da pena de multa já paga, sobretudo porque o juízo competente para a execução do acordo de colaboração premiada não se confunde com o juízo responsável pela execução das penas decorrentes de condenações relacionadas a fatos pertinentes ao acordo homologado; b) pela suspensão temporária da fiscalização do presente acordo de colaboração premiada, apenas e estritamente em relação às cláusulas atinentes às penas privativas de liberdade, até que sobrevenha novas e eventuais condenações criminais em face do colaborador; c) requer seja oficiado aos Juízos Criminais originários, a fim de que prestem informações sobre os efeitos decorrentes das decisões anulatórias proferidas pelas Cortes Superiores” (e.Doc. 208). 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Como adiantado, a defesa postula a adoção de providências em face da anulação dos atos decisórios nas ações penais que justificavam o processo de execução das reprimendas fixadas em ações penais com origem nos fatos narrados no acordo de colaboração premiada.



    Antes de adentrar à análise do pleito, é salutar a contextualização do caso subjacente.



    Principio rememorando que o acordo de colaboração premiada celebrado entre Fernando Migliaccio da Silva e o Ministério Público Federal, foi homologado nesta Suprema Corte pela então Presidente, Ministra Cármen Lúcia, com pequenas ressalvas consignadas nos itens 3 a 6 da referida decisão. 



    Transcrevo-as:



    3. (…) A voluntariedade do acordo foi reafirmada pelo colaborador no depoimento já mencionado, prestado judicialmente na presença e com anuência de seu advogado, conforme demonstram as mídias juntadas aos autos. A regularidade do procedimento e da documentação apresentada pelo Ministério Público se soma a legitimidade do procedimento adotado, com especial observância da Lei 12.850/2013. Quanto ao conteúdo das cláusulas acordadas, é certo que não cabe ao Judiciário outro juízo que não o da sua compatibilidade com o sistema normativo. Sob esse aspecto, o conjunto das cláusulas do acordo guarda harmonia com a Constituição e as leis, com exceção da expressão "renúncia'' à garantia contra a autoincriminação e ao direito ao silêncio, constante no título V do acordo (fls, 24-25), no que possa ser interpretado como renúncia a direitos e garantias fundamentais, devendo ser interpretada com a adição restritiva "ao exercício" da garantia e do direito respectivos no âmbito do acordo e para seus fins. 



    4. Cumpre destacar também o parágrafo único da cláusula 11, que disciplina o perdimento de bens considerados instrumento, produto ou proveito de delitos de lavagem de dinheiro, ressaltando, no que se refere à renúncia aos bens de propriedade de terceiros, que a legitimidade do colaborador será naturalmente restrita aos bens de sua titularidade, sem prejuízo de impugnação por terceiros eventualmente prejudicados. 



    5. No tocante à cláusula 6ª do acordo, a única hipótese suspensiva do prazo prescricional será aquela prevista no art. 4°, § 3°, da Lei 12.850/2013. No mais, o levantamento do sigilo, tal como indicado pela cláusula 16, dependerá, em todos os casos, de provimento judicial motivado, à luz do regime legal imposto (RcI 22009-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Tu~ma, DJe de 12.5.2016; e Pet 6164-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21.09.2016). 



    6. Por fim, a hipótese de equalização de pena prevista nos §§ 4° e 5° da cláusula 5ª estará naturalmente sujeita ao crivo do juiz sentenciante, ao qual caberá o exame no caso concreto, à luz dos parâmetros legais, sem vinculação prévia. 



    Nas instâncias de origem, o Colaborador foi sentenciado nas ações penais que tramitaram na Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Em fase posterior, o processo de execução instaurado foi deslocado para a Subseção Judiciária de São Paulo/SP, a pedido da Procuradoria-Geral da República. 



    Pontue-se, na linha assentada em decisões anteriores desta relatoria, que, transpassado positivamente o crivo judicial acerca da regularidade, da legalidade e da voluntariedade do acordo de colaboração premiada, incumbe ao Juízo responsável pela homologação do negócio jurídico o gerenciamento dos elementos que subsidiam o termo de acordo, com a adoção de providências - sejam atuais ou supervenientes - necessárias a tornar plausível o processamento judicial das informações nele contidas.



    Ainda sobre o tema, chamo à colação trabalho doutrinário do Juiz Frederico Valdez Pereira, quando afirma que “uma vez reconhecido em concreto o preenchimento dos requisitos da colaboração, servindo os depoimentos do agente para subsidiar a atuação da autoridade policial ou do órgão de acusação no juízo criminal, verificados os resultados concretos na perspectiva da investigação dos fatos, cumprindo o colaborador com os compromissos assumidos anteriormente, o agente passa a ter direito subjetivo à concessão do benefício, não podendo haver aí discricionariedade ao Ministério Público ou ao magistrado” (Delação Premiada. 4ª ed. Curitiba: Juruá, 2019).



    Justamente por isso a conclusão do citado autor segundo a qual o reforço investigativo obtido com o auxílio do colaborador deve significar necessariamente a contrapartida premial.



    Nessa dinâmica, as controvérsias relativas à interpretação e eficácia das cláusulas do acordo são equacionadas pelo Juízo da homologação, em especial quando são suscitadas as expectativas aparentemente legítimas de cláusulas extraídas no acordo. 



    Na espécie, o Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP submete a este Relator pedido, formulado pela defesa técnica do Colaborador, mediante o qual requer o arquivamento do procedimento de fiscalização das penas aplicadas em decorrência do acordo, “com a devolução dos valores pagos a título de multa, sob a alegação de que as duas ações penais nas quais FERNANDO foi condenado foram anuladas pelo E. Superior Tribunal de Justiça” (e.Doc.159).



    Pontue-se que a expressão “multa” refere-se aos dias-multa fixados no patamar mínimo nas sentenças condenatórias, conforme a previsão, no termo de acordo, segundo a qual a haverá “aplicação da pena de multa a que se refere o art. 58, caput, do Código Penal, em seu patamar mínimo, cuja cobrança será realizada pelo Ministério Público Federal nos termos da legislação vigente”. 



    Ou seja, não há controvérsia sobre os valores previstos na Cláusula 13, alínea “k”, do Termo de Acordo, consubstanciada no pagamento de “multa cível no valor de R$ 5.000.000,00, a serem destinados ao ressarcimento dos bens jurídicos protegidos, nos termos do art. 4º da Lei 9.613/1998 e legislação aplicável”, cujo prazo para o depósito têm por referência a homologação do Termo de Acordo de Colaboração, e não a sentença condenatória. 



    Aliás, ressuma dos autos o comprovante de adimplemento dessa obrigação (fl. 305), a qual se seguiu a destinação dos recursos à União, identificada, em manifestação da Procuradoria-Geral da República (fls. 392-399), como a vítima dos fatos relatados.



    Já no pedido em análise, a questão de fundo cinge-se à repercussão da anulação dos atos decisórios nas ações penais referentes aos crimes relatados no processo de execução penal.



    A partir desta premissa, a Procuradoria-Geral da República tem razão quando distingue o processo de execução penal advindo das sentenças condenatórias unificadas, que hoje tramita na Subseção Judiciária de São Paulo/SP, e o procedimento voltado à fiscalização das obrigações mais amplas previstas do Termo de Acordo de Colaboração Premiada (PET 6.533). 



    Consabido que a competência desta Corte para execução criminal propriamente dita, à luz da dicção do art. 102, I, m, da CF/88, e como bem salientado pelo autor Daniel Marchionatti, advém de norma expressa no sentido de que cabe à Corte a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais (Processo Penal contra Autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 291). Por isso, os eventuais limites e as reservas de matérias na execução de processos criminais originários vêm estipulados na decisão de delegação, como regra.



    No caso em análise, a competência afunilada desta Suprema Corte cinge-se ao acompanhamento e à fiscalização dos deveres previstos no Termo de Acordo de Colaboração Premiada (PET 6.533). Ou seja, não se materializa em poder jurisdicional direto sobre os atos de execução decorrentes dos títulos condenatórios exarados pela Subseção Judiciária de Curitiba/PR.



    Nada obstante, a solução dos fatos relatados pela defesa interessa ao acompanhamento do acordo, à medida em que se indaga sobre os efeitos do fato superveniente noticiado (anulação dos atos decisórios em ações penais que justificaram a autuação do processo executivo) nas cláusulas ajustadas entre a Procuradoria-Geral da República e o ora Requerente.



    Segundo estipulado nas Cláusulas 4ª e 5ª, a pena a ser cumprida nos regimes diferenciados alcança “todos os crimes que tenham sido praticados pelo COLABORADOR até a data de sua assinatura, os quais serão efetivamente narrados no âmbito da colaboração ora entabulada em declarações que serão colhidas no prazo de 40 dias após a data de retorno do COLABORADOR ao Brasil autorizada pelas autoridades suíças, as quais comporão e integrarão o presente acordo, a serem tomadas por determinação do Procurador-Geral da República”.



    Em princípio, depreendo plausibilidade do pleito de arquivamento do processo de execução relativo às condenações por fatos anteriores ao acordo e nele abarcados, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte acolheu os pedidos formulados nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, de relatoria do Min. Marco Aurélio, julgadas em 7.11.2019 e publicadas no DJe de 12.11.2020, de modo a ”condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção”.



    Por tal motivo, o eventual cumprimento antecipado e integral das penas fixadas no acordo surge como faculdade disponibilizada ao Colaborador, não sendo impositivo. 



    Nada obstante, assiste razão a Procuradoria-Geral da República no ponto relativo à competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP para examinar o pedido de arquivamento do processo de execução penal, bem como dos seus consectários diretos (devolução da multa penal e emissão do atestado de pena efetivamente cumprida).



    Já com relação aos autos epigrafados (PET 6.533), direcionados ao acompanhamento integral das obrigações previstas no Termo de Acordo de Colaboração Premiada, mostra-se pertinente o pedido de “suspensão temporária da fiscalização do presente acordo de colaboração premiada, apenas e estritamente em relação às cláusulas atinentes às penas privativas de liberdade, até que sobrevenha novas e eventuais condenações criminais em face do colaborador”.



    Com efeito, além do pagamento de multa cível já implementado, a Cláusula 13, do Termo de Acordo de Colaboração, prevê certos deveres que não guardam correlação com a a sentença condenatória, sendo possível a fiscalização pela Procuradoria-Geral da República. 



    Concernente ao pedido de restituição dos direitos políticos, assim como o de suspensão dos efeitos genéricos e específicos da condenação, previstos nos arts. 91 e 92 do Código Penal, as eventuais providências necessárias são implementadas pelos respectivos juízos sentenciantes, a partir do recebimento da comunicação de trânsito em julgado das decisões proferidas nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça. 



    À luz desse quadro, mostra-se pertinente o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República para solicitar informações “aos Juízos Criminais originários, a fim de que prestem informações sobre os efeitos decorrentes das decisões anulatórias proferidas pelas Cortes Superiores”. 



     



    3. Ante o exposto: (i) não conheço do pedido de arquivamento da Execução Penal n. 5037346-04.2017.4.04.7000, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo, tampouco dos relativos à devolução da pena de multa e à emissão do atestado de pena cumprida; (ii) defiro o pedido formulado pela PGR, de suspensão parcial das diligências de fiscalização nos autos epigrafados aos autos epigrafados (PET 6.533), “apenas e estritamente em relação às cláusulas atinentes às penas privativas de liberdade, até que sobrevenha (e sejam a tempo e modo comunicadas) novas e eventuais condenações criminais em face do colaborador”; e (iii) determino sejam solicitadas informações à Subseção Judiciária do Paraná, sobre os efeitos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, nas ações penais ns. 5054932-88.2016.4.04.7000/PR e 5039163-69.2018.4.04.7000/PR, em relação ao Colaborador Fernando Migliaccio da Silva. 



    Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente